Tribunal: STF
Processo: ARE 803203
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA CONFRONTAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 11.770/2008. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI 12.214/2011 DO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.